Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-05.2000.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000042-05.2000.8.14.0060

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito. Inobservância dos marcos legais definidos pelo STJ. Ausência de inércia da Fazenda Pública. Responsabilidade do Judiciário pela paralisação. Nulidade da sentença reconhecida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que, nos autos da execução fiscal movida contra Marcos Pereira da Costa, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve inércia da Fazenda Pública suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente do crédito tributário;

(ii) a sentença observou a sistemática legal prevista no art. 40 da Lei 6.830/1980 e as diretrizes fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566);

(iii) a paralisação do feito decorreu de desídia da exequente ou de falha imputável ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF e da Súmula 314 do STJ, exige a suspensão da execução por um ano e o transcurso de cinco anos de inatividade subsequente, devendo o juiz, ao reconhecê-la de ofício, previamente intimar a Fazenda Pública.

4. No caso concreto, verificou-se que o Estado do Pará não permaneceu inerte, tendo promovido diligências nos autos sempre que intimado.

5. A paralisação da execução ocorreu por fatores alheios à atuação da exequente, como a morosidade na expedição e cumprimento de mandado de citação, de responsabilidade do Poder Judiciário, sendo aplicável o enunciado da Súmula 106 do STJ.

6. A sentença não delimitou os marcos temporais utilizados na contagem da prescrição intercorrente, em desatenção à orientação firmada no item 4.5 do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), o que compromete sua validade.

7. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A decretação da prescrição intercorrente sem a delimitação dos marcos legais do art. 40 da LEF e sem prévia intimação da Fazenda Pública ofende o devido processo legal e enseja nulidade da sentença.

A paralisação do feito por falha do aparelho judiciário não pode ser imputada à exequente, afastando-se a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC/1973, art. 269, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 106 e 314; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, REsp 1.102.431/RJ (Tema 179).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
MARCOS PEREIRA DA COSTA
, que nos autos da ação de execução fiscal nº 0000042-05.2000.8.14.0060, em razão de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Tomé-Açu, extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva (ID Num. 18850089 - Pág. 2):

“(...)Isto Posto, decreto, de ofício, a prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 269 IV do CPC”

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 18850089 - Pág. 4 a 6), aduz a inocorrência da prescrição intercorrente, ante a inocorrência do transcurso do prazo, ademais, sustentou que não houve desídia por parte da Fazenda Pública, pois quando provocada nos autos se manifestou a tempo, tendo a paralisação do feito sido ocasionada por mecanismos do judiciário e não por responsabilidade da exequente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID Num. 18850097), não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso pelo apelado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no seu duplo efeito, determinando em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça. (ID Num. 24101377).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 24229683.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

De início, impende registrar, que a admissibilidade do recurso de apelo foi aferida sob a égide do CPC/73, nos termos do Enunciado Administrado nº 02 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A questão em análise reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia da Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...).

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553/RS, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2018).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo ex lege.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada.

É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

No caso concreto, constato que o julgador reconheceu a prescrição, em que pese o Ente Fazendário, ter ajuizado a ação em tempo hábil e diligenciando para impulsionar o feito. Dessa forma, não pode ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, uma vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à sua conduta, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que assim dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou tal entendimento, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ (Tema 179), firmando a tese de impossibilidade de decretação de prescrição intercorrente nos casos de demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇAO FISCAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. PARALISAÇAO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008 (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...).4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1º.2.2010).

No mesmo sentido, manifestou o parquet:

“(...) Compulsando os autos, verificou-se que o processo foi distribuído em 22.05.2000, sendo determinada a citação do executado por despacho de 22.05.2000. O mandado foi entregue ao oficial de justiça em 01.06.2000, sendo cumprido somente em 03.11.2000.12

Considerando que o processo permaneceu paralisado por um longo período, o juízo a quo, no dia 16.06.2008, requereu a manifestação do exequente sobre o interesse na continuidade do feito, tendo o Estado do Pará, no dia 11.12.2008, requerido a penhora de veículos encontrados em nome do executado.

Após, o juízo a quo decidiu extinguir o processo pela prescrição intercorrente em 24.06.2009.

Assim, verificou-se que a Fazenda Pública Estadual não se manteve inerte, pelo contrário, sempre se manifestou, sendo que sua última petição sequer foi analisada pelo juízo sentenciante.

In casu, a demora na tramitação do processo ocorreu devido à inatividade do próprio judiciário, ademais, o juízo não delimitou os marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, tampouco determinou a prévia intimação da Fazenda Pública, na forma do art. 40 da Lei nº Lei n° 6.830/1980, das Execuções Fiscais.

Nos casos em que é aplicada a prescrição intercorrente sem a prévia manifestação da Fazenda Pública, esse E. Tribunal de Justiça tem decidido pela anulação da sentença”

Logo, descaracterizada a inércia da Fazenda Pública e constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, a nulidade da sentença é medida que se impõe, com a continuidade regular do processo executório.

Ademais, constata-se que a sentença não delimitou os marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional intercorrente previsto no art. 40 da LEF, inexistindo qualquer, deixando de observar a regra firmada no item 4.5 da ementa do Resp. 1.340.553-RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a saber:

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Portanto, assiste razão ao apelante, ante a inobservância da sistemática para a decretação da prescrição intercorrente estabelecida no Resp. 1.340.553-RS.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial.
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, bem como, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para a continuidade do processo executório
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/10/2025